Tribunal: TJSP
Processo: 0002128-81.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Roubos – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenação mantida.
Afastamento da majorante do emprego de arma – Crime praticado contra a vítima Gabriel – Necessidade – Emprego de arma imprópria – Incidência de 'novatio legis in mellius' (Lei no 13.654/2018).
Penas – Sanções redimensionadas quanto a um dos delitos.
Regime prisional inicial fechado – Necessidade ante as peculiaridades

Ementa:
Roubos – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenação mantida.
Afastamento da majorante do emprego de arma – Crime praticado contra a vítima Gabriel – Necessidade – Emprego de arma imprópria – Incidência de 'novatio legis in mellius' (Lei no 13.654/2018).
Penas – Sanções redimensionadas quanto a um dos delitos.
Regime prisional inicial fechado – Necessidade ante as peculiaridades do caso.

Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002128-81.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante EDSON
BENEDITO DE SOUZA, é apelado JUSTIÇA PUBLICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo para reduzir as penas de EDSON BENEDITO DE
SOUZA para 10 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa, por incurso no artigo 157
caput e 157, § 2o, incisos I e II, este combinado com o artigo 70, caput, primeira parte,
ambos combinados com o artigo 69, todos do Código Penal; mantida, no mais, por
seus fundamentos, a r. decisão recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002128-81.2017.8.26.0071 -Voto no
2
VOTO no 17.350 (5)
APELANTE: EDSON BENEDITO DE SOUZA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ORIGEM: 4a Vara Criminal da Comarca de Bauru.
MAGISTRADO: Fábio Correia Bonini.
Roubos Conjunto probatório coeso e harmônico Condenação
mantida.
Afastamento da majorante do emprego de arma Crime praticado
contra a vítima Gabriel
Necessidade
Emprego de arma
imprópria
Incidência de 'novatio legis in mellius' (Lei no
13.654/2018).
Penas Sanções redimensionadas quanto a um dos delitos.
Regime prisional inicial fechado
Necessidade ante as
peculiaridades do caso.
Apelo defensivo parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 329/336, do d. juízo de direito da
4a Vara Criminal da Comarca de Bauru, cujo relatório se adota, julgou procedente
a presente ação, condenando Edson Benedito de Souza por infração ao artigo
157, § 2o, inciso I, e ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, este combinado com o artigo
70, caput, primeira parte, ambos combinados com o artigo 69, todos do Código
Penal, às penas de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e 33 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, o apenado, recorreu, pela D. Defensoria
Pública, objetivando a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente,
almeja a redução das penas, seja pela diminuição do acréscimo aplicado em face
das majorantes reconhecidas quanto ao segundo roubo, seja pelo
reconhecimento da continuidade delitiva, afastando-se os concursos formal e
material reconhecidos em primeiro grau. Por fim, postulou o abrandamento do
regime prisional.
O recurso foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002128-81.2017.8.26.0071 -Voto no
3
A Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.
O inconformismo defensivo é parcialmente procedente.
A
materialidade
dos
delitos
de
roubo
restou
indisputada, vindo atestada pelos elementos cognitivos amealhados na fase
inquisitiva e pela prova oral produzida.
Certa, também, a autoria dos crimes descritos na
denúncia.
O apenado não aceitou as imputações. Tanto na
polícia, quanto em Juízo, Edson negou amplamente a prática dos roubos,
informando haver sido agredido por duas pessoas, que injustamente o acusavam
da subtração de um celular (fls. 15/16 e mídia).
Seu reiterado protesto de inocência, contudo, não
convence, encontrando-se dissociado do restante do acervo probatório.
A vítima do primeiro roubo, Gabriel, declarou, em
Juízo, que estava na rua confeccionando um desenho com seu genitor,
oportunidade em que o réu o abordou, e mediante ameaça exercida com um
canivete, exigiu a entrega de seu telefone celular. Mesmo atendendo à exigência,
foi agredida pelo réu, ficando com cortes em uma das mãos. Informou também
que o acusado praticou o roubo com o rosto descoberto, o que ajudou em seu
reconhecimento, efetivado quatro dias depois, quando tornou a encontrá-lo na
rua. Por fim, o ofendido ratificou o reconhecimento efetivado em solo policial (fl.
10 e mídia).
No mesmo sentido os relatos de André Luís, pai da
vítima Gabriel, que esclareceu que, ao transitar com ele pela via pública, se
depararam com o acusado, reconhecido por seu filho com o autor do roubo em
questão. Diante de tal informação, detiveram o réu até a chegada dos policiais (fl.
13 e mídia).
Já Sofia de Oliveira Hermoso, uma das vítimas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002128-81.2017.8.26.0071 -Voto no
4
segundo roubo, afirmou, perante o contraditório, que caminhava com amigos,
quando dois indivíduos, armados com um facão e um revólver, desembarcaram
de um carro preto, e anunciaram o assalto, exigindo a entrega de seus pertences.
Acrescentou, ainda, reconhecer o réu pela fotografia de fl. 53, como sendo um
dos autores desse roubo (fl. 52 e mídia).
No mesmo sentido foram as declarações das demais
vítimas do segundo roubo, Matheus e Karina, ouvidas em Juízo, as quais,
inclusive, ratificaram os reconhecimentos realizados na fase policial (fls. 54, 56 e
mídia).
Dos policiais militares João Paulo e Adrian, no que de
essencial, a confirmação de que atenderam ocorrência de roubo, em que vítima e
seu genitor haviam detido o autor do assalto, praticado mediante o uso de uma
faca (fl. 14 e mídia).
Da policial civil Maria Angela, por seu turno, a
confirmação de que, durante as investigações levadas a cabo para apurar a
autoria do segundo fato, as vítimas reconheceram o réu como um dos autores
dos roubos (mídia).
E não há que se falar em irregularidades nos
reconhecimentos efetuados, quer porque as formalidades prescritas no art. 226
do CPP constituem mera recomendação, e não imposição, devendo ser
observadas "se possível" (inciso II), quer porque os ofendidos, na instrução
judicial, não renegaram os reconhecimentos efetuados em solo policial. Ao
contrário, se referiram a tê-los feito com segurança.
Em tal contexto, ausentes indícios de falsa imputação
de crimes a inocente e diante de acervo probatório convincente, sem qualquer
restrição concreta às palavras das vítimas, longe de serem tidas por frágeis e
precárias as provas produzidas, a condenação era mesmo o deslinde necessário,
uma vez segura a prova de responsabilidade do agente.
As penas, contudo, comportam alteração.
Mantém-se a fixação das penas-base, de ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002128-81.2017.8.26.0071 -Voto no
5
roubos, no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa).
Ausentes, em segunda fase de individualização,
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, quanto ao primeiro roubo, houve o
acréscimo de 1/3 pela majorante do emprego de arma, entretanto, em face da
revogação do inciso I do § 2o do art. 157 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 dezembro
de 1940 (Código Penal), pela Lei no 13.654/2018, é de se afastar a causa de
aumento relativa ao emprego de arma branca, findando o respectivo escarmento
no patamar inicial.
No que tange ao segundo roubo, mantidas as duas
causas de aumento emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sequer
contestados, e referidos em uníssono por vítimas idôneas opta-se pela redução
do acréscimo aplicado, de 1/2 para 3/8, pouco superior ao patamar mínimo, que
tem larga aceitação na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça como forma
de individualizar as penas, punindo-se diversamente condutas de diferentes
gravidades
, ínsita, portanto, nas circunstâncias do caso concreto, a maior
probabilidade de dano representada, ampliando-se o desvalor da ação, tornando-
a mais grave, certa a probabilidade de maior êxito no empreendimento criminoso,
a fazer aumentar o desvalor do resultado. Perfazem, assim, as respectivas
reprimendas, 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Ainda quanto ao segundo episódio delitivo, inviável o
reconhecimento de crime único, certo que ofendidos, num mesmo contexto fático,
o patrimônio de quatro vítimas distintas. Tampouco é de se reconhecer, na
hipótese, a continuidade delitiva, uma vez que o acusado não perpetrou mais de
uma conduta, mas sim uma única, na qual violados patrimônios distintos.
E
consoante
entendimento
jurisprudencial,
a
determinação da fração de aumento deve levar em conta o número de infrações
cometidas (1/6 para dois crimes, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco,
metade para seis ou mais infrações). In casu, violados quatro patrimônios
distintos, mantém-se a adoção da fração de acréscimo de 1/4, perfazendo, as
reprimendas do segundo roubo, 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002128-81.2017.8.26.0071 -Voto no
6
Em seguida, eis que cada uma das infrações
desvelada nos autos foi praticada em datas distintas contra vítimas diversas, com
desígnios próprios, sem qualquer similitude no modus operandi (no primeiro
roubo o réu agiu sozinho, fazendo uso de arma branca; no segundo roubo o réu
estava acompanhado por outro indivíduo, e faziam uso de armas branca e de
fogo), não se cogita do reconhecimento da continuidade delitiva, mas sim, de
habitualidade criminosa, a justificar a somatória das penas, em face do bem
reconhecido concurso material de crimes.
No respeitante, confira-se o escólio de Guilherme de
Souza Nucci: “não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou
profissional, pois não merece o benefício - afinal busca valer-se de instituto
fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse
aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em
sequencia tornando-se sua 'profissão' do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode
pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio
de ganhar a vida” (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Editora
RT, 13a Edição, 2015 fl. 534).
Assim, aplicada a regra do artigo 69, do Código Penal,
resultam, as penas, em 10 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa.
A par da quantidade de pena privativa de liberdade ora
reajustada, superior a oito anos, em se tratando de graves delitos patrimoniais,
praticados em concurso material, cometidos em plena via pública, o primeiro
roubo, com emprego de arma branca, inclusive com referência a lesões
suportadas pelo ofendido durante a ignóbil prática, e, o segundo roubo, com
emprego de arma branca e de arma de fogo, por dois agentes que dividiram
tarefas na execução do delito, resta claramente evidenciado que o apelante não
possui freios morais, necessitando de severa contenção de seu ímpeto
delinquente, a inviabilizar a fixação de mais brando regime prisional.
O regime mais gravoso mostra-se o único capaz de
coibir a prática de delitos dessa espécie, que vem num crescendo, conforme
dados recentes revelados pela Secretaria de Segurança Pública desse Estado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002128-81.2017.8.26.0071 -Voto no
7
colocam em constante desassossego a Sociedade.
Não pode, a Sociedade, conviver com indivíduo que
nem de longe professa os valores éticos com que pautam, seus cidadãos, suas
vidas.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
defensivo para reduzir as penas de EDSON BENEDITO DE SOUZA para 10 anos
e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa, por incurso no artigo 157 caput e 157, §
2o, incisos I e II, este combinado com o artigo 70, caput, primeira parte, ambos
combinados com o artigo 69, todos do Código Penal; mantida, no mais, por seus
fundamentos, a r. decisão recorrida.
Comunique-se com urgência.
MAURICIO VALALA
Relator